Tribunal: TJMT
Processo: 1007999-20.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007999-20.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Custas, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEISEANE DE PAULA ARAUJO MORAES - CPF: 737.501.071-49 (RECORRENTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0015-74 (RECORRIDO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1007999-20.2019.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

DEISEANE DE PAULA ARAUJO MORAES

Recorrido(s):

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/04/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, resta a mesma afastada. Não há que se falar em audiência de instrução e julgamento no presente caso. Não há qualquer necessidade de produção de prova testemunhal, bastando, para tanto, apenas apresentar provas documentais. Como no presente caso, autora juntou aos autos fotos detalhadas do produto que supostamente apresentou defeito, sendo desnecessário a prova testemunhal.

Rejeitada a preliminar.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO COM DEFEITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO – NÃO COMPROVA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECADÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Aduz a recorrente que efetuou junto ao estabelecimento da recorrida, a compra de uma cômoda no valor total de R$ 260,00 (Duzentos e sessenta reais), para seu uso próprio, cujo valor foi pago à vista, entretanto, com menos de 04 meses o móvel passou a apresentar defeitos que impossibilitaram seu uso, mais precisamente começou a descascar e soltar toda tinta, de modo que a requerente procurou a loja para solicitar seu reparo ou troca, porém sem êxito.

Em que pese as alegações da recorrente, em análise aos documentos encartados nos autos, restou demonstrado que o produto foi adquirido em 29/12/2016, conforme nota fiscal, porém, a ação foi proposta apenas 18/11/2019, com um lapso temporal muito grande, no qual a questão está alcançada pela decadência, pois se passou mais de 90 dias do conhecimento da ocorrência do vicio.

Insta registrar que, não restou demonstrado que após o móvel ter apresentado defeito a autora realizou reclamação administrativa junto a recorrida ou procurou registrou a situação no PROCON.

Ademais, não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021